Tribunal: TJMT
Processo: 1037139-09.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037139-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILSON NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 050.237.231-19 (RECORRENTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACEITAÇÃO TÁCITA DA REACOMODAÇÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor em face de companhia aérea, em razão de alteração de voos que teria ocasionado prejuízos com transporte terrestre e hospedagem, bem como transtornos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração de voos com comunicação prévia configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização; (
ii
) estabelecer se há nexo causal entre a conduta da companhia aérea e os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea cumpre o dever de informação ao comunicar a alteração de voo com antecedência superior ao prazo mínimo de 72 horas previsto na Resolução nº 400 da ANAC.

A comunicação prévia e adequada afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

A ciência inequívoca do consumidor acerca da alteração, corroborada por voucher com horários atualizados, demonstra aceitação tácita da reacomodação.

A conduta do consumidor de realizar a viagem nos novos termos impede posterior alegação de surpresa, em observância à boa-fé objetiva.

O nexo de causalidade é rompido quando os prejuízos decorrem da inércia do próprio consumidor em readequar sua logística, mesmo com tempo hábil para tanto.

Incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A alteração de voo previamente informada configura mero aborrecimento, não sendo apta a gerar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comunicação prévia de alteração de voo em conformidade com a Resolução nº 400 da ANAC afasta a falha na prestação do serviço. 2. A aceitação tácita da reacomodação pelo passageiro impede a caracterização de ilicitude contratual. 3. Não há dever de indenizar quando os danos materiais decorrem da ausência de diligência do próprio consumidor. 4. Alterações de voo comunicadas com antecedência configuram mero aborrecimento, não gerando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1021719-64.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(ID 351759368) interposto por ADILSON NASCIMENTO CARVALHO contra a r. sentença (ID 351759367) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O autor, ora recorrente, narra na petição inicial (ID 351757526) que adquiriu, por intermédio da agência CVC, passagens aéreas da companhia recorrida para o trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, com embarque originalmente previsto para o dia 08 de agosto de 2025, às 02h00, e retorno em 19 de agosto de 2025, às 05h50. Afirma que sua programação de viagem incluía um trecho terrestre subsequente, de São Paulo/SP para o Rio de Janeiro/RJ, com partida de ônibus agendada para o mesmo dia da chegada, às 08h00.

Alega que a companhia aérea alterou unilateralmente e sem aviso prévio ambos os voos. O voo de ida foi modificado para o dia 08 de agosto de 2025, às 16h55, o que, segundo ele, ocasionou a perda da passagem de ônibus e a necessidade de adquirir um novo bilhete, além de uma diária de hotel. O voo de volta também teria sido alterado, passando para as 08h30 do dia 19 de agosto de 2025, o que teria prejudicado seu retorno ao trabalho. Em razão desses fatos, pleiteou a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.682,70 (valor dobrado de R$ 841,35) e por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

A companhia aérea recorrida, em sua contestação (ID 351759357), confirmou a alteração da malha aérea, mas sustentou ter comunicado o passageiro com antecedência, em 26 de maio de 2025 e 07 de julho de 2025 para o voo de ida, e em 16 de julho de 2025 para o voo de volta, em conformidade com a regulamentação da ANAC. Argumentou a inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar, impugnando os pedidos de danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 351759367), acolheu a tese da defesa, julgando improcedentes os pedidos. Fundamentou sua decisão no fato de que a companhia aérea comunicou o autor sobre as alterações com antecedência superior ao prazo mínimo de 72 horas previsto no Artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC, o que descaracteriza a falha na prestação do serviço. Concluiu, ainda, que o autor teve tempo hábil para reorganizar sua logística terrestre e que os transtornos não ultrapassaram o mero aborrecimento.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 351759368), reiterando os argumentos da inicial e defendendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 351759376), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a alteração dos horários dos voos pela companhia aérea, nas circunstâncias apresentadas, configurou falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais. Após detida análise do conjunto probatório, concluo, assim como o magistrado sentenciante, que a resposta
é
negativa.

Passo a analisar, de forma pormenorizada, cada um dos pontos controvertidos.

1. DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC

O ponto nevrálgico da argumentação do recorrente reside na alegação de que a alteração dos voos foi imposta de forma unilateral e sem aviso prévio. Todavia, os elementos probatórios carreados aos autos,
inclusive aqueles produzidos pelo próprio autor, contradizem frontalmente essa tese e demonstram, de maneira inequívoca, que a companhia aérea recorrida cumpriu diligentemente com seu dever de informação.

O documento de
ID 351757531
, constituído por capturas de tela de mensagens enviadas via assistente virtual, é prova robusta que milita contra a pretensão do recorrente. As imagens demonstram que a companhia aérea não apenas notificou a alteração, mas o fez por meio de canais digitais eficazes, apresentando de forma clara o voo original e a nova proposta de itinerário. Mais do que isso, a comunicação ofereceu ao consumidor opções claras de ação, convidando-o a interagir para confirmar a nova programação ou buscar alternativas, como se vê na mensagem: "
Digite 1 - para aceitar seus novos voos (acima) 2 - para escolher outros voos ou cancelar a sua reserva
" (ID 351757530). Tal procedimento evidencia uma postura colaborativa e transparente, em total conformidade com os princípios da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

Corroborando essa prova, as telas sistêmicas internas da companhia aérea (ID 351759357, p. 8-9), as quais gozam de presunção relativa de veracidade quando não infirmadas por prova em contrário – o que não ocorreu no caso –, confirmam que as alterações na malha aérea que impactaram o itinerário do recorrente ocorreram em
26 de maio de 2025
e
07 de julho de 2025
. A viagem estava programada para iniciar apenas em
08 de agosto de 2025
. Portanto, a comunicação foi realizada com mais de 30 dias de antecedência, prazo que excede, em muito, o mínimo de
72 horas
exigido pelo Artigo 12 da Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A referida norma regulatória, ao estabelecer tal prazo, visa precisamente a mitigar os transtornos para o passageiro, permitindo-lhe tempo hábil para readequar seus compromissos e logística. A conduta da recorrida não apenas atendeu, mas superou a exigência legal, demonstrando a ausência de qualquer vício ou falha na prestação do serviço de informação.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a comunicação prévia e tempestiva da alteração de voo, nos moldes do regulamento da ANAC, afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar, conforme bem exemplificado no precedente colacionado pela parte recorrida e que, pela sua pertinência, transcrevo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas. Foi comprovada
a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas. O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que somente teve ciência da alteração com menos de 72h de antecedência ao voo contratado, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil. A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar. [...] Tese de julgamento: A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1021719-64.2025.8.11.0001, Relatora Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/11/2025).

Portanto, resta claro que a atuação da companhia aérea foi legítima e pautada pela regulamentação setorial, não havendo que se falar em conduta ilícita por violação do dever de informação.

2. DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA E DA ACEITAÇÃO TÁCITA DA REACOMODAÇÃO

A análise do
Voucher de Viagem da CVC
, identificado sob o
ID 351757549
, é elemento de prova decisivo para o deslinde da causa e reforça a improcedência do pleito recursal. Tal documento, emitido pela agência de viagens por onde a compra foi efetuada, já consigna, de forma expressa e inequívoca, os horários atualizados dos voos, a saber:

Ida (08/08/2025):
Partida às
16:55
e chegada às
20:10
.

Volta (19/08/2025):
Partida às
08:30
e chegada às
09:45
.

A emissão de um documento oficial de viagem contendo os novos horários demonstra que a informação sobre a alteração não ficou restrita aos canais diretos da companhia aérea, mas foi devidamente processada e repassada pela intermediária da venda, a agência de viagens. Isso comprova que o recorrente, ao receber e portar tal voucher, detinha plena e prévia ciência das condições finais do transporte aéreo que seria realizado.

Ao optar por prosseguir com a viagem, realizando o check-in e o embarque nos horários indicados no referido voucher (ID 351757549), o passageiro manifestou, de forma tácita, sua aceitação à reacomodação proposta. O ordenamento jurídico pátrio reconhece a manifestação de vontade tácita como válida e eficaz para a produção de efeitos jurídicos, especialmente em contextos nos quais o comportamento da parte é incompatível com a recusa.

Não se pode admitir que o consumidor, ciente das novas condições contratuais com semanas de antecedência, conforme provado, e de posse de documentação que as ratifica, permaneça inerte, realize a viagem e, somente
a posteriori
, venha a juízo alegar surpresa ou desconhecimento para fundamentar um pleito indenizatório. Tal conduta se aproxima do que a doutrina denomina
venire
contra
factum

proprium
, um comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e a confiança depositada na relação contratual. Ao embarcar, o recorrente anuiu com os novos termos do transporte, consolidando a alteração contratual e renunciando, por conseguinte, a qualquer reclamação fundada no mero fato da alteração do horário.

Dessa forma, a ciência prévia, robustamente comprovada pelo voucher de viagem, somada à conduta do recorrente de efetivamente realizar a viagem nos novos termos, afasta qualquer alegação de vício na prestação do serviço e convalida a reacomodação efetuada, tornando o pleito indenizatório manifestamente improcedente.

3. DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA OS DANOS MATERIAIS

No que tange ao pedido de reparação por danos materiais, consubstanciados em despesas com passagens de ônibus e diária de hotel, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto rompido o nexo de causalidade entre a conduta da companhia aérea e os prejuízos alegados.

A responsabilidade civil objetiva, embora prescinda da análise de culpa, não exime a parte autora de comprovar o ato ilícito, o dano e, crucialmente, o
nexo de causalidade
entre eles. Ademais, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu Artigo 14, § 3º, inciso II, estabelece como excludente de responsabilidade a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. E é precisamente o que se verifica no caso concreto.

Conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, o recorrente foi notificado da alteração do voo com aproximadamente
um mês de antecedência
. Este lapso temporal é mais do que suficiente para que qualquer consumidor diligente pudesse tomar as providências necessárias para readequar seus planos de viagem subsequentes. A conduta da companhia aérea, ao informar a alteração de forma tão antecipada, foi exatamente a de fornecer ao passageiro a oportunidade de mitigar eventuais prejuízos, em observância ao princípio do
duty

to

mitigate

the

loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), corolário da boa-fé objetiva.

O prejuízo material alegado pelo recorrente não decorreu diretamente da alteração do voo, mas sim de sua própria
inércia
em não reprogramar sua logística terrestre (passagem de ônibus) e sua reserva de hospedagem, mesmo dispondo de tempo hábil e de todas as informações necessárias para tanto. Era perfeitamente razoável e exigível que o consumidor, ao ser informado da mudança no horário de sua chegada a São Paulo, contatasse a empresa de ônibus para verificar a possibilidade de remarcação do bilhete ou, em
último caso, adquirisse nova passagem com antecedência, evitando os custos de uma compra de última hora. O mesmo raciocínio se aplica à diária de hotel.

A causa direta e imediata do dano material não foi a conduta da Azul, que se limitou a exercer regularmente seu direito de ajustar a malha aérea, comunicando o fato nos termos da lei. A causa eficiente do prejuízo foi a omissão do próprio consumidor em adaptar sua programação à nova realidade da qual teve ciência com vasta antecedência. Incide, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no Artigo 14, § 3º, II, do CDC, pois o nexo de causalidade foi quebrado pela culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade pelo ressarcimento de despesas que poderiam ter sido facilmente evitadas ou minimizadas se o recorrente tivesse agido com a diligência que se espera de um homem médio na gestão de seus próprios interesses.

4. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

Por fim, no que se refere à pretensão de compensação por danos morais, a análise dos fatos e das provas conduz, inelutavelmente, à conclusão de que não houve qualquer lesão a direito da personalidade do recorrente que justifique a imposição de uma condenação pecuniária.

O dano moral, para ser configurado, exige mais do que meros dissabores, aborrecimentos ou transtornos do cotidiano. É necessária a ocorrência de uma situação que cause dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Não é o que se extrai da narrativa dos autos.

A alteração de um voo, quando comunicada com substancial antecedência, como no caso em tela, constitui
exercício regular de um direito
da companhia aérea, inerente à complexa gestão da malha aeroviária, que está sujeita a uma miríade de fatores operacionais, logísticos e de segurança. A conduta da empresa, ao informar a mudança com mais de 30 dias de antecedência, demonstrou respeito ao consumidor e cumpriu com as exigências regulatórias.

O recorrente não foi submetido a nenhuma situação de abandono no aeroporto, não houve prova de descaso no atendimento, tampouco foi privado de realizar sua viagem. O transporte foi efetivamente prestado, ainda que em horários distintos dos originalmente contratados, mas com a ciência e aceitação tácita do passageiro.

Os transtornos decorrentes da necessidade de o próprio consumidor reajustar seus compromissos profissionais ou suas conexões terrestres, quando dispõe de tempo mais que suficiente para fazê-lo sem maiores percalços, enquadram-se perfeitamente no conceito de
mero aborrecimento do cotidiano
. A vida
em sociedade e as relações contratuais, por sua própria natureza, envolvem eventuais contratempos e a necessidade de adaptação, os quais, por si sós, não geram o dever de indenizar.

Acolher a pretensão do recorrente seria banalizar o instituto do dano moral, transformando o Poder Judiciário em um balcão de recompensas para toda e qualquer frustração de expectativa, por menor que seja. A indústria do dano moral, que tanto onera a sociedade e encarece os serviços, deve ser coibida com rigor, reservando-se a tutela indenizatória para as hipóteses em que a ofensa à dignidade da pessoa humana seja real, grave e inequívoca.

Portanto, ausente a comprovação de ato ilícito e de lesão a direito da personalidade, mas apenas um transtorno trivial que poderia ter sido evitado pela diligência do próprio consumidor, não há fundamento para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, no entanto, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 351759375), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026